Tribunal: STF
Processo: RE 1449633
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do órgão judiciário de origem assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EM ESCALA ESPECIAL. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS NO PERÍODO DE 2018 A 2021 COMPUTADAS ADEQUADAMENTE PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO PONTO, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL (ISEO). A DESPEITO DA DICÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 662/2012, TRATA-SE DE VANTAGEM DE NATUREZA REMUNERATÓRIA, QUE SUPLEMENTA O PAGAMENTO DO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO, DESPROVIDA DA COMPROVAÇÃO DE QUALQUER OUTRA CONTRAPARTIDA PELO SERVIDOR. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INDEVIDA, NA LINHA DE PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. NATUREZA ANÁLOGA À COMPENSAÇÃO DE HORAS-EXTRA. TRATAMENTO EQUIVALENTE, INCLUSIVE NO TOCANTE AO CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA, À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO ATINENTE A ESSA RUBRICA (ISEO) QUE DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE. CUMULAÇÃO DA ISEO E DA GRATIFICAÇÃO PELO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO VEDADA PELA LEI INSTITUIDORA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O ACRÉSCIMO MÍNIMO INSTITUÍDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREVALÊNCIA DO MAIOR VALOR DEVIDO PELO INTERREGNO LABORADO EM CARÁTER EXCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO DIARIO EM 12/04/2018).



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, sustenta que “a decisão recorrida merece ser reformada, por: a) Violar frontalmente a súmula vinculante nº 37, ao mudar a base de cálculo da ISEO para determinar que seu pagamento tenha como valor mínimo o valor da hora trabalhada em escala ordinária + 50%, aumentando, assim, a remuneração do recorrido (servidor público); b) Conferir novo tratamento jurídico à escala suplementar (uma atividade especial e diferenciada desenvolvida, remunerada pela ISEO), para conferir mesmo tratamento concedido à hora extra (que tem previsão legal específica e diversa da ISEO); c) Desrespeitar a vedação ao que o julgador profira sentença/acórdão condicional (acórdão condicionou o deferimento do aumento da remuneração da ISEO à parte autora/recorrida receber menos de ISEO do que receberia pela hora extra); d) Declarar, de forma transversa, a inconstitucionalidade do art. 5º da LCE nº 662/2012 (que veda expressamente a cumulação da ISEO como pagamento de hora extra pela mesma escala de trabalho), sem respeitar a reserva de plenário, o que viola o art. 97 da CF, a súmula vinculante nº 10 e o Tema 93 da repercussão geral;”



    Por fim, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário assentando a seguinte conclusão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. HORAS EXTRAS. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO EM ESCALA ESPECIAL. ARTIGO 7º, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 662/2012. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E AO TEMA 93 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO SE FUNDA NA ISONOMIA DECORRENTE DO REAJUSTE DE SERVIDORES. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ESTIPULAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 7º, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões do recurso quanto às supostas violações não foi debatida no acórdão recorrido, nem suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux.



    Esta Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli.



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    Para além disso, na linha da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, a mera interpretação de norma infraconstitucional pelo órgão judiciário de origem, como ocorreu na hipótese dos autos, não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal, como na hipótese dos autos. Nesse sentido, cito precedente:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.265.732 AgR-segundo, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    De outro lado, rever o posicionamento do órgão judiciário de origem, esbarraria nos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, uma vez que examinar as alegadas irregularidades no reconhecimento das horas extras pelo servidor público, bem como a dispensa de complementação dos valores pagos, passaria, necessariamente, pela análise do conjunto fático-probatório constantes nos autos, bem como pela interpretação de legislação local (Lei Complementar estadual n. 662/2012).



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente